Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737301-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDA CLAUDIA PESSOA BRASIL APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Vistos, etc. Conquanto constando expressamente a distinção do caso concreto com as teses firmadas nos julgamentos do REsp 1.280.871/SP (STJ, Tema 882) e do RE 695.911 (STF, Tema 492) no bojo do Acórdão no 1822898 (ID 56578044), o eminente Presidente deste Tribunal de Justiça encaminhou os presentes autos novamente a este Relator para eventual juízo de retratação, com arrimo no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso e em respeito aos comandos normativos emanados do princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o, etc.), faculto às partes litigantes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestação acerca da eventual possibilidade de sua aplicação no caso vertente dos precedentes qualificados acima mencionados, oportunidade na qual poderão requerer o que entenderem de direito. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator